Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716195-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS FRANCISCO ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VINICIUS FRANCISCO ROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao DIRETOR DE PESSOAL MILITAR DA PMDF, figurando como interessados no processo a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido a proceder à transferência do impetrante para a reserva remunerada do Distrito Federal, com fulcro no art. 92, VI, da Lei n° 7.289/84, sob alegação de que excedeu ao prazo de 2 (dois) em anos em gozo de licença para tratar de interesse particular. Alega o agravante, em síntese, que o referido dispositivo legal, assegura aos integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal o direito de serem transferidos para a reserva remunerada sempre que que houverem sido ultrapassados o prazo de 2 (dois) anos de fruição de licença para tratar de interesse particular. Tece considerações sobre as disposições normativas que regem a licença para tratar de interesse particular e defende que a disposição prevista no art. 92, VI, da Lei n° 7.289/84, deve ser aplicada de ofício, pois a norma legal não deixou margem de discricionariedade à Administração Pública. Afirma ser equivocada a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que o agravante não teria usufruído de que licença para tratar de interesse particular por período superior ao limite estabelecido no mencionado dispositivo legal. Sobre o tema, sustenta que “...no próprio ano de 2021 o Impetrante gozou um mês de licença, gozando 1 ano inteiro em 2022. Somados os 11 meses gozados no ano de 2023, partindo da premissa de que cada anos tem 12 meses, tem-se o segundo ano e o implemento do lapso cronológico à transferência à reserva remunerada, conforme disposição da lei 7.289/84”. Defende a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC para antecipação da tutela recursal, destacando que, em razão da recusa ilícita em proceder sua transferência para a reserva remunerada, foi preso e está sendo processado pela prática dos crimes dispostos no art. 187 c/c art. 188, inciso II, do Código Penal Militar, nos autos do processo no. 0775907-17.2023.8.07.0016. Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a fastar o impetrante de suas atividades profissionais, ainda que sem vencimentos, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “...seja concedida a segurança para que seja determinada a transferência do Impetrante à reserva remunerada da PMDF pelo implemento das condições descritas no art. 92, VI, da Lei n° 7.284/89.” Preparo regular no ID 58284141 e 58284143. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida á concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar, pois não se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso. Destaco que o art. 92, VI, da Lei n° 7.289/84, de fato, estabelece que o Policial Militar do Distrito Federal pode ser transferido para a reserva remunerada quando houver ultrapassado mais de 2 (dois) anos de fruição de licença para tratar de interesse particular, de forma contínua ou não, confira-se: Art. 92 - A transferência para a reserva remunerada, que o ex officio, verificar-se-á sempre que o policial-militar incidir nos seguintes casos: VI - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular; Mesmo que não se trate de pretensão comum ou usual no âmbito deste Tribunal de Justiça, existem julgados concedendo plena eficácia ao referido dispositivo legal, conforme exemplifica a seguinte precedente: Administrativo e Constitucional - Mandado de segurança – Bombeiro Militar do Distrito Federal - Reserva remunerada - Apelante que após gozar dois anos e quatro dias de licença para tratar de interesses particulares, apresenta-se ao serviço ativo e requer a sua transferência para a reserva remunerada com arrimo no art. 93, VI, da Lei número 7.479/86 - Legalidade - Ausência de inconstitucionalidade ou quebra da normalidade administrativa no dispositivo que regula as situações funcionais dos bombeiros militares - O serviço militar ou castrense é singular e tem as suas peculiaridades - A lei somente admite a passagem para a reserva remunerada, no caso de licença para tratar de interesse particular superior a dois anos, ao bombeiro militar que contar mais de dez anos de serviço efetivo - Os proventos são proporcionais ao tempo de serviço prestado - Segurança concedida - Sentença reformada.(Acórdão 84164, APC3747495, Relator: CAMPOS AMARAL, , Revisor: MARIO MACHADO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/5/1996. Pág.: 7) Assim, em princípio, caso constatada a concessão de licença para tratar de interesses particulares em excesso, haveria direito à transferência para reserva remunerada, com direito à proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ocorre que, no caso dos autos, não se verifica extrapolação do prazo legal máximo de dois anos instituídos para o gozo da licença para tratar de interesse particular. Pelo que ressoa incontroverso nos autos, a licença para tratar de interesse particular foi concedido ao agravante entre 1o de dezembro de 2021 e 30 de novembro de 2023, de modo que, o benefício atingiu, mas não ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos de fruição. E, como bem observado na decisão agravada, o fato de o recorrente não ter se apresentado à Corporação ao término da licença, não enseja prorrogação tácita do benefício, ou mesmo circunstância que influencie no direito de transferência para reserva remunerada. De igual sorte, o fato de o agravante responder a processo penal militar por abandono do cargo, considerando a aparente recursa de retornar ao trabalho após o término da licença para tratar de interesse particular, não é circunstância capaz de afetar a contagem do prazo previsto no art. 92, VI, da Lei n° 7.289/84, sob pena de se beneficiar o recorrente por sua própria torpeza. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Oficie-se à Autoridade apontada coatora e ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal, e dê-se vista a Procuradoria do Distrito Federal, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator